Tribunal: TJBA
Processo: 8009490-21.2025.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8009490-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: CLEONICE GERALDA VEIGA e outros (19) Advogado(s): ANA CARTAXO BASTOS BARRETO registrado(a) civilmente como ANA CARTAXO BASTOS BARRETO, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que declinou da competência para julgamento de cumprimento individual de sentença coletiva, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau de uma das Varas da Fazenda Pública do foro do domicílio da parte exequente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência do Tribunal de Justiça é absoluta em relação à execução individual de mandado de segurança coletivo julgado por este órgão; e (ii) saber se a regra do art. 516, I, do CPC confere ao Tribunal a competência automática para processar a execução. III. Razões de decidir 3. A competência absoluta para processar e julgar ações movidas contra o Estado da Bahia pertence às Varas da Fazenda Pública, conforme os arts. 62 e 64 do CPC, que vedam a derrogação de competência absoluta por convenção das partes ou decisão judicial. 4. A execução individual de título coletivo é um processo autônomo, não vinculado ao foro da decisão proferida na fase de conhecimento, exceto se persistirem os motivos que justificaram a competência originária do Tribunal, o que não é o caso, pois o título executivo é contra o Estado da Bahia, que não possui prerrogativa de foro. 5. Prevalece nesta Corte o entendimento de que o art. 516, I, do CPC, ao prever a competência para execução no juízo da decisão, não afasta as regras constitucionais de competência absoluta, que priorizam a distribuição das execuções às Varas da Fazenda Pública para maior celeridade e acessibilidade ao jurisdicionado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A execução individual de sentença coletiva deve ser processada nas Varas da Fazenda Pública do foro do domicílio do exequente, salvo hipóteses de competência originária do Tribunal. 2. A regra do art. 516, I, do CPC não confere ao Tribunal competência para execuções individuais quando não subsistir prerrogativa de foro." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 62, 64, 516, I; Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I, “b”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgIntCiv 8042198-95.2023.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 08/08/2024; STF, Pet 6.076, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2019. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8009490-21.2025.8.05.0000, tendo, como Agravantes, CLEONICE GERALDA VEIGA E OUTROS e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA